Tribunal: TJSP
Processo: 1514883-72.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ARTIGO 180, § 1o, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO BUSCANDO A NULIDADE DA PROVA POR CONTA DE ALEGADAS AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, COM O CONSEQUENTE DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE QUER A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ARTIGO 180, § 1o, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO BUSCANDO A NULIDADE DA PROVA POR CONTA DE ALEGADAS AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, COM O CONSEQUENTE DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE QUER A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE SIMPLES.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se lícita a atuação da polícia civil; e (ii) verificar a possibilidade de desclassificação para receptação simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Ilicitude da prova não caracterizada, se mostrando regular, na hipótese, a prisão em flagrante realizada. Delação anônima seguida de breve campana, observada na ocasião a probabilidade de ocorrência das ilicitudes apontadas. Fundada suspeita presente a justificar a abordagem policial e a subsequente busca domiciliar, anotando-se aqui a ausência de indícios de abuso policial. Conduta revestida de licitude, até porque se cuidou de crime permanente. Precedentes.
4. Materialidade e autoria delitiva inequívoca, não havendo insurgência recursal a respeito. Descabida a desclassificação para a modalidade simples. Qualificadora bem delineada, porque praticado o ilícito no exercício de atividade comercial, ainda que de forma irregular ou clandestina, dada a confirmação de delações anônimas a apontar que ali ocorria um desmanche clandestino de motocicletas, somado ao recebimento de uma motocicleta momentos após a sua subtração, a denotar vínculo estreito com os furtadores, e apreensão de outras peças, quadro de outra motocicleta e de ferramentas.
5. Penas fixadas observado o regramento aplicável. Bases no mínimo. Ausentes agravantes e atenuantes, além de causas de aumento e de diminuição de pena. Regime inicial aberto e concedida a substituição por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A abordagem policial e busca domiciliar é justificada quando há fundadas suspeitas geradas pela comprovação de que no local ocorriam crimes tal como delatado e demonstração inequívoca de que praticado o ilícito naquele momento, a exigir pronta atuação. 2. A demonstração de atividade comercial clandestina, ainda que em residência, autoriza o reconhecimento da receptação na sua forma qualificada.
Legislação relevante citada:
Constituição Federal, art. 5o, IX.
Código de Processo Penal, art. 244;
Código Penal, art. 180, §§ 1o e 2o.
STF, RHC 229514 AgR/PE, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02/10/2023, p. 23/10/2023.
STJ, AgReg no AREsp no 1.353.606/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 12.3.2019;
STJ, HC no 451.582/SP, Rel. Min. Félix Fischer, j. em 21.6.2018.
TJSP, Apelação Criminal no 1505361-16.2023.8.26.0228, 11a Câmara de Direito Criminal, rel. Carla Rahal, j. 24.09.2025
TJSP, Apelação Criminal no 1534397-06.2023.8.26.0228, 16a Câmara de Direito Criminal, rel. Leme Garcia, j. 16.12.2024.